Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. VARA DE FALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. As questões relacionadas a ressarcimento por atos praticados por sócios e administrador não sócio não se amoldam a nenhuma das competências da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, estabelecida pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT (ampliou a competência do referido órgão jurisdicional).
2. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 16a Vara Cível de Brasília-DF.